Tribunal: TJMT
Processo: 1018176-81.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018176-81.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS MARIHA LTDA
RECORRIDA: KAUA VICTOR MACEDO SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM DEPENDÊNCIA DE HOTEL. ESTILHAÇAMENTO DE PORTA DE VIDRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Empreendimentos Hoteleiros Mariha Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Kauã Victor Macedo Silva, condenando o hotel ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O autor sofreu cortes ao tentar acessar a área da piscina do hotel, quando o vidro da porta se estilhaçou de forma repentina. A parte recorrente pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) definir se se configura a responsabilidade civil objetiva do hotel pelo acidente e se o valor fixado a título de dano moral é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, notadamente fotografias do local e dos ferimentos, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.
4. A relação entre hóspede e hotel configura relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados por defeito na prestação.
5. A ruptura repentina da porta de vidro, sem indício de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço, por ausência de segurança esperada na estrutura do local.
6. A ocorrência de lesões físicas decorrentes do acidente atinge a integridade física do consumidor, bem juridicamente tutelado, e ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos, justificando a compensação por dano moral.
7. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, sem configurar enriquecimento sem causa, estando em consonância com os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A recusa na produção de prova pericial ou testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia. 2. O hotel responde objetivamente pelos danos causados aos hóspedes em razão de falhas estruturais em suas dependências, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A quebra inesperada de porta de vidro, que resulta em lesões corporais ao hóspede, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 4. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 884, 927 e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e §1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018176-81.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAUA VICTOR MACEDO SILVA - CPF: 062.151.601-56 (RECORRIDO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS MARIHA LTDA - CNPJ: 07.884.748/0001-43 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025